Tribunal: TJDFT
Processo: 0705124-33.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. DESERÇÃO. PROBLEMAS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 6o, II, DA LEI No 10.486/2002. SUSPENSÃO DA REMUNERAÇÃO DO MILITAR ENQUANTO PERDURAR A SITUAÇÃO DE DESERTOR. CONSTITUCIONALIDADE DA NORMA. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração têm cabimento apenas quando houver erro material, contradição, omissão ou obscuridade no ato judicial, conforme preceitua o art. 1.022 do CPC.
2. Não há obscuridade no acordão embargado, pois o vício em questão deve estar contido na decisão combatida, não podendo a parte impugná-la utilizando elementos que lhe são externos, cabendo-lhe simplesmente a demonstração de que o vício mencionado está atrelado à ausência clareza e da pouca ou nenhuma compreensibilidade da redação, o que, diga-se de passagem, não se verifica no caso.
2.1. O acórdão é claro ao concluir que a matéria analisada demanda produção de prova documental e pericial, principalmente no tocante à demonstração das condições mentais de saúde do embargante para o desempenho da sua função, sendo desnecessária a produção da prova oral pretendida.
2.2. Acerca da afirmação de que a deserção estaria justificada pelos problemas de saúde que incapacitavam o embargante definitivamente para o serviço da Corporação, conquanto referida parte tenha apresentado atestado médico de 121 (cento e vinte e um) dias para tratamento de saúde, com início em 27/10/2018 e término em 24/2/2019, a dispensa era apenas parcial, não o impedindo de cumprir o expediente administrativo.
2.3. Ainda que o embargante tenha comunicado aos seus superiores hierárquicos que estava em tratamento médico no período legal de oito dias para fins de consumação do crime de deserção, não juntou aos autos qualquer atestado médico que justificasse o seu afastamento, devendo ser ressaltado que o atestado de dispensa médica total de 40 (quarenta) dias por ele averbado tinha como termo a quo o dia 11/2/2019, ou seja, quando já configurado o crime de deserção, o que ocorreu à 00:00 hora do dia 9/2/2019.
2.4. Havendo indícios da prática de crime de deserção pelo embargante, aplicável a legislação de regência da matéria acerca da suspensão temporária do direito do militar em atividade à remuneração e outros direitos pecuniários quando na situação de desertor (art. 6o, inciso II, da Lei no 10.486/2002).
3. Se o embargante não concorda com a fundamentação expendida no acórdão embargado, e já que a questão não comporta solução pela via estreita dos embargos de declaração, deve a irresignação, ser deduzida por meio da via processual adequada à reapreciação do julgado.
4. Embargos de declaração rejeitados.